Tribunal: TJBA
Processo: 0000258-58.2000.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000258-58.2000.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Advogado(s)
:
RUYBERG VALENCA DA SILVA, RODRIGO MORAES FERREIRA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO
S
AUTORAIS. COBRANÇA. ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. FESTEJOS JUNINOS DE 1999. MUNICÍPIO DE EUCL
I
DES DA CUNHA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO AUTORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO. SUPOSTO VALOR DEVIDO NÃO DEMONSTRADO.
FALTA
DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS PARTICIPANTES DO EVENTO, ATIVIDADE EXERCIDA PELO USUÁRIO E ÁREA SONORIZADA.
ART. 373, I, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
POSTULANTE QUE INFORMOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA E PEDIU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.
PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DO STJ.
RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

.